Tribunal: STF
Processo: ARE 1234464
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS. TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. 



    1.  O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS os valores decorrentes de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.